Tribunal: STF
Processo: RE 1354403
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Universidade Federal de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. 220 HORAS MENSAIS. ART. 19 DA LEI 8.112/90. DECISÃO MANTIDA. Agravo a que se nega provimento.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 7º, incisos IX, XIII e XVI; 8º, inciso II; 37, caput; 39, § 3º; 97, 100, § 12º; e 102, inciso I, alínea l, e § 2º, da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão divergiu da orientação consolidada na Súmula nº 677 do STF.



    A autarquia aduz, em síntese:



a)     que a ausência da ata de assembleia que autoriza o ajuizamento da ação, do rol dos associados substituídos e da declaração atualizada do registro do sindicato, acarretaria o indeferimento da inicial;



b)     a ilegitimidade ativa do sindicato e a sua ilegitimidade passiva;



c)     que “[n]ão se concebe, pois, o pagamento do referido adicional quando não exposto o trabalhador a situações extraordinárias prestadas acima do horário normal de trabalho, determinantes do seu pagamento, ou seja, após as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte, para a gratificação noturna ou após seu regular horário de expediente, para a hipótese de horas extras”;



d)     ser indevida a alteração do fator de divisão garantida pelo acórdão recorrido pois, “sendo a jornada semanal expressamente delimitada em quarenta horas, consoante disposto no mencionado artigo 19 da Lei nº 8.112/1990, e o labor diário constitucionalmente fixado no limite de oito horas (Art. 7º, XIII), devidamente acolhido no mesmo art. 19, da Lei nº 8.112/90, infere-se que o divisor 240 é o correto, pois decorre da divisão da carga horária semanal pela jornada diária, multiplicada pelos dias do mês”;



e)      deveria ser aplicado o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/09, no que tange à correção monetária e aos juros de mora.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    No que se refere aos artigos 5º, inciso XXXVI; 97; 100, § 12º; e 102, inciso I, alínea l, e § 2º, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    No que tange às alegações de ilegitimidade ativa do sindicato recorrido e da ilegitimidade passiva da recorrente, por sua vez, verifica-se que a recorrente não indica, nas razões do recurso extraordinário, quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. Assim, mostra-se inviável o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 193.503/SP, Relator para acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a legitimidade ampla do sindicato de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido” (DJ de 12/6/06).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Sindicato. Legitimidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de reconhecer aos sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 672.676/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/3/13).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Sindicato. Legitimidade. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido de se reconhecer aos sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 671.444/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/6/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O ECURSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 748.310/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/2/14).



    Por outro lado, constata-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do direito ao recebimento do adicional noturno e das horas-extras e seu respectivo fator de divisão, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19). 



    No mesmo sentido: RE nº 1274620/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/9/20; e ARE 1112652/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18. 



    Por fim, quanto aos juros de mora e ao índice de correção monetária, assim concluiu o acórdão recorrido:



    “No que toca aos juros de mora, a aplicabilidade, ou não, às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor, do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela MP nº 2.180-35/2001, o qual determina que os juros de mora, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a sistemática disposta no art. 543-B do CPC, no AI nº 842.063/RS, cuja ementa transcrevo, verbis: 



    RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.(AI nº 842.063/RS, Relator Ministro Cezar Peluso, publicado no DJe em 02.09.2011)



    (...)



    Quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 11.960/09, vinha eu firmando compreensão no sentido de que, a contar de julho/2009, deveriam incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ou seja, TR mais juros de mora de 0,5% ao mês, capitalizados. Mesmo após a decisão do STF nas ADIs 4.357 e 4.425, firmava eu entendimento no sentido de que deveriam ser mantidos, quanto aos juros e correção monetária, os critérios fixados na Lei nº 11.960/09, mormente diante do anúncio do Relator para o acórdão das referidas ações diretas de inconstitucionalidade, Ministro Luiz Fux, no sentido de o caso seria novamente trazido ao Plenário para modulação dos efeitos. 



    Ocorre que recentemente a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.270.439/PR, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, firmando compreensão no sentido de que, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período”.(Grifei)



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que: i) “nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado”, e que ii) “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, isto é, aplica-se o artigo1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para o cálculo dos juros de mora em dívidas não tributárias, repugnando-o para fins de atualização monetária. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente